Tribunal: TJDFT
Processo: 0707754-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707754-34.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODILON PEREIRA SILVA, VERONICA DE ARAUJO LANA MORAES, JULIO CESAR SANTOS DE MORAES LANA APELADO: JULIO CESAR SANTOS DE MORAES LANA, VERONICA DE ARAUJO LANA MORAES, ODILON PEREIRA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Na petição de ID 77928545, ODILON PEREIRA SILVA requer o julgamento dos autos em sessão presencial. A teor do disposto no art. 123, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), DETERMINO A RETIRADA DO FEITO DA PAUTA DE JULGAMENTOS VIRTUAL COM A CONSEQUENTE INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL. Adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator